Tribunal: TJBA
Processo: 8041110-51.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8041110-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONSUMIDORA DOMICILIADA EM BARREIRAS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Comarca de Salvador e o Juízo da Comarca de Barreiras, em razão de ação revisional proposta por consumidora em face de instituição financeira. A controvérsia decorre da opção inicial pelo foro de Salvador, apesar de ser a autora domiciliada em Barreiras, levando ambos os juízos a se declararem incompetentes para o processamento e julgamento da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação revisional de contrato bancário proposta por consumidora, à luz da recente alteração legislativa que veda a eleição aleatória de foro em relações de consumo. III. Razões de decidir 3. A nova redação dos §§ 1º e 5º do art. 63 do CPC, introduzida pela Lei nº 14.879/2024, estabelece que a eleição de foro em contratos de consumo só é válida se favorável ao consumidor, sendo considerada abusiva a escolha aleatória de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou o local da obrigação, hipótese que autoriza a declinação de competência de ofício. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reforça que, nas relações de consumo, a competência territorial é absoluta, podendo ser reconhecida de ofício, e que o ajuizamento da ação em foro aleatório é inviável (AgInt no AREsp n. 2.374.840/SE, rel. Min. Raul Araújo, DJe 27/6/2024). 5. No caso concreto, a autora, consumidora, ajuizou a ação em Salvador, foro sem qualquer relação com seu domicílio ou com a obrigação discutida, caracterizando escolha aleatória de foro, sem justificativa plausível. IV. Dispositivo 6. Conflito negativo de competência julgado procedente. Reconhecida a competência do juízo da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras para processar e julgar a ação revisional de contrato bancário. Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência n. 8041110-51.2025.8.05.0000, em que é suscitante o Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras e suscitado o Juiz de Direito da 2ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito, declarando o juízo da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras competente para processar e julgar a ação de origem, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Edivaldo Rocha Rotondano Relator Procurador(a) de Justiça